Tribunal: TJMT
Processo: 0026432-48.2015.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026432-48.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 689.840.141-68 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), CLAUDIO ADAO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 447.440.138-72 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE MORAES - CPF: 701.869.591-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015,
em virtude do
abandono da causa pelo exequente, diante da suposta inércia no impulso processual após tentativas frustradas de citação dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia
intimação pessoal do autor, nos termos
do
art. 485, § 1º, do CPC/2015, e se restou caracterizada inércia injustificada do exequente.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como pressuposto indispensável, a intimação pessoal válida do autor para suprir a falta no prazo legal, o que não se verificou no caso concreto.

4. A correspondência destinada à intimação pessoal não foi efetivamente recebida pelo autor e, ademais, foi encaminhada exclusivamente ao patrono da parte, em afronta ao comando expresso do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

5. A ausência de intimação pessoal válida impede o reconhecimento do abandono da causa e configura cerceamento de defesa, sendo incabível a extinção do feito sem resolução do mérito.

6. O sistema processual civil contemporâneo prestigia a primazia da decisão de mérito, impondo interpretação restritiva das hipóteses de extinção anômala do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“É nula a sentença que extingue a execução por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal válida do autor, nos termos
do art. 485, § 1º, do CPC/2015, sendo indispensável a comprovação de inércia injustificada para a extinção do feito sem resolução do mérito
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
343396870
)
interposto por
JEAN CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

contra a sentença de ID.
343396869
, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível de
Várzea Grande
/MT
na
Execução
de Título Extrajudicial
n.
0026432-48.2015.8.11.0002
, que move em desfavor de
CLAUDIO ADAO DO ESPÍRITO SANTO e MARCOS ANTONIO DE MORAES
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, em virtude d
o abandono de causa por parte do ora apelante por mais de 30 (trinta) dias.

Em síntese, aduz que a sentença padece de nulidade por
error
in procedendo
, uma vez que a intimação pessoal exigida pelo artigo 485, § 1º, do CPC/15 não foi validamente realizada, porquanto a
correspondência foi encaminhada ao antigo endereço residencial do advogado, e não ao endereço do autor indicado na petição inicial.

Afirma que inexiste inércia ou
animus
abandonandi
, pois o apelante teria atuado de forma diligente ao requerer a citação por edital e indicar novos endereços dos executados em diversas oportunidades.

Sustenta que a dificuldade em lograr citação
a citação dos executados não pode ser imputada ao exequente como desídia ou desinteresse.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Ausentes contrarrazões, vez que não configurada
angularização
processual
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
Execução de Título Extrajudicial

em face

do
s
apelado
s
,
visando o recebimento da importância de

R$
2
4
.175,59
(
vinte e quatro mil, cento e setenta e cinco reais, e cinquenta e nove centavos
),
referente a

ausência
de adimplemento com os aluguéis vencidos no período de 28/11/2014 a 27/12/2014,
28/12/2014 a 27/01/2014, 28/01/2015 a 27/02/2015, 28/02/2015 a 27/03/2015 e 28/03/2015 a 15/04/2015, pinturas, reparos
, IPTU e multa prevista na cláusula 19ª do instrumento contratual
.

O feito tramitou regularmente e, diante da tentativa infrutífera de citação dos ora apelados, foram apresentados mais dois endereços distintos dos executados para novas tentativas de citação, com o consequente prosseguimento do feito.

Posteriormente, diante da não obtenção de êxito, foi expedida carta de intimação para que o ora apelante promovesse o regular prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento de abandono da causa e extinção do processo, nos termos do artigo 485 do CPC/2015.

Na
sequência
,
em
2
6
/0
9
/202
5

foi exa
rad
a sentença que extinguiu
o feito sem resolução de mérito em virtude do abandono da causa pel
a
parte

apelante
, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, vez que, insta
do a se manifestar aos autos, quedou-se inerte
. (ID.
343396869
)

Irresignado, recorre o
apelante
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante. Explico:

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
343396869
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente
abandonou a causa, estando o processo paralisado há 2 anos.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que o feito foi extinto sem que houvesse intimação pessoal válida da parte recorrente, uma vez que o aviso de recebimento retornou negativo, sem que a correspondência tivesse sido efetivamente recebida pelo autor (ID. 343396864).

Outrossim, ainda que se admitisse o recebimento da carta, observa-se que, mesmo após determinada a intimação pessoal da parte autora, o aviso de recebimento foi encaminhado exclusivamente ao Sr. Marcelo dos Santos Barbosa, patrono do autor nos presentes autos
.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1º, prevê a necessidade de intimação pessoal válida do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venham aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
– APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO
DESCONSTITUIDA. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção
.

(TJ-MT - AC: 00061006020158110002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Assim, ausente a intimação pessoal válida e a comunicação oficial d
a parte recorrente e de seu
patrono, resta caracterizado o cerceamento de defesa, não havendo que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a anulação da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026